Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-23.2023.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003629-23.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA - CPF: 062.249.851-70 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), TIAGO BOCHIO LOPES - CPF: 049.689.251-74 (VÍTIMA), TIAGO DA SILVA - CPF: 000.922.961-22 (VÍTIMA), GERALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.865.868-19 (VÍTIMA), ADRIANA QUINQUIVI SERTULI - CPF: 867.213.301-30 (VÍTIMA), ADILSON LAMIM DE ANDRADE - CPF: 535.210.219-04 (VÍTIMA), ELINALVA DA SILVA DE SOUSA - CPF: 614.726.673-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI KAIO GOMES SILVA - CPF: 060.064.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003629-23.2023.8.11.0051

APELANTE: FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. DESCABIMENTO. AUTORIA AMPARADA EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MENORIDADE DO COMPARSA DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato tentado e corrupção de menor, absolvendo-o dos demais fatos narrados na denúncia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber se: (
i
) é aplicável a extinção da punibilidade pela chamada prescrição virtual; (
ii
) há provas suficientes da autoria do crime de estelionato tentado e da corrupção de menor, e se é cabível o reconhecimento da atipicidade material do delito patrimonial em razão da aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

3.1. A chamada prescrição virtual não encontra amparo legal e é repudiada pela jurisprudência do STF e do STJ, conforme Súmula 438/STJ e Tema 239/STF.

3.2. O conjunto probatório evidencia, de forma segura, a tentativa de fraude eletrônica por meio de comprovante de pagamento falso e o envolvimento de menor de idade na prática criminosa.

3.3. A reiteração delitiva e a existência de condenação anterior afastam a aplicação do princípio da insignificância.

3.4. O crime de corrupção de menor é formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética”.

“2. Se as provas judicializadas são suficientes para demonstrar que a apelante praticou o delito de estelionato tentado, agindo com dolo ao utilizar comprovante de PIX falsificado para adquirir produtos de estabelecimento comercial, deve ser mantida a sentença condenatória”.

“3. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância”.

“4. O crime de corrupção de menor é formal e se consuma com a participação do adolescente na prática delituosa, independentemente da prova de efetiva corrupção.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 171,
caput
, 109, V, e 117, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.527, Tema 239; STJ, Súmula 438 e Súmula 500; STJ, AgRg no AREsp 2.299.947/DF; STF, RHC 115226.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003629-23.2023.8.11.0051

APELANTE: FELIPE NEGRAO DE CERQUEIRA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
FELIPE NEGRÃO DE CERQUEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Campo Verde/MT (autos n. 1003629-23.2023.8.11.0051), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de estelionato tentado e corrupção de menor.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência da “
prescrição virtual entre a data dos fatos e a data da sentença condenatória”
. No mérito, busca a absolvição do acusado em relação ao crime de
estelionato tentado
, uma vez que:
1.1
) não restou comprovado a presença do elemento subjetivo especial do tipo penal;
1.2
) inexistem elementos que evidenciem sua participação na empreitada criminosa;
1.3
) é possível reconhecer a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. Busca também a sua absolvição do delito previsto no
artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990
sob o argumento de que “
o menor já ostentar índole duvidosa, senão comprovadamente maculada, antes da data da prática delitiva”
[doc. digital n. 280779876].

A Promotoria de Justiça Criminal de Campo Verde/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 284481881].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 291737889].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003629-23.2023.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE VIRTUAL.

A defesa suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição virtual entre a data dos fatos [21.4.2022] e a prolação da sentença condenatória [19.2.2025].

Primeiro, convém destacar que a prescrição da pretensão punitiva se regula pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista,
não contemplando
a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

Além da ausência de previsão legal, tal modalidade de extinção da punibilidade enfrenta óbice na Súmula n. 438, do Superior Tribunal de Justiça, que reputa ser “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, trago precedentes dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia a figura da prescrição virtual, conforme a Súmula 438/STJ, que considera inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética [...] IV. Dispositivo 6. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no RHC n. 167.007/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Segundo, equivoca-se o advogado em seu raciocínio, porque ainda que cogitássemos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
retroativa
, deixou de considerar a causa interruptiva do prazo prescricional contida no artigo 117, I, do Código Penal, atinente ao recebimento da denúncia, ocorrido em
16 de janeiro de 2024
.

Assim, tomando por base a pena em concreto – fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias –, percebe-se que entre os referidos marcos interruptivos decorreu pouco mais de
1 (um) ano
, razão pela qual não há se falar no decurso do lapso temporal previsto em lei [CP, art. 109, V].

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou FELIPE NEGRÃO DE CERQUEIRA pela prática de diversos estelionatos – em suas modalidades consumadas e tentadas –, uso de documento falso e corrupção de menor, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“PRIMEIRO FATO – (ESTELIONATO CONSUMADO) – Consta do incluso inquérito policial que no

dia 06/04/2022, por volta de 23h24min, por meio eletrônico (diálogos via rede social denominada

"Whatsapp"), o denunciado, contando com o envolvimento do menor de dezoito anos Yuri Kaio Gomes

Silva, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente em produtos alimentícios com valor total estimado em

R$ 220,00, em prejuízo do ofendido Geraldo Ferreira da Silva, proprietário do estabelecimento

"Lanchonete Altas Horas”, induzindo-o a erro, mediante artifício e ardil.

SEGUNDO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Diante da conduta descrita no primeiro fato, o

denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Yuri Kaio Gomes Silva,

envolvendo-o na prática do delito de estelionato.

TERCEIRO FATO – (ESTELIONATO TENTADO) – Consta dos autos, ainda, que no dia 15/04/2022,

por volta de 00h48min, por meio eletrônico (diálogos via rede social denominada "Whatsapp"), o

denunciado, contando com o envolvimento do menor de dezoito anos Yuri Kaio Gomes Silva, tentou obter,

para si, vantagem ilícita, consistente em produtos alimentícios com valor total estimado em R$ 207,00,

em prejuízo do ofendido Adilson Lamim de Andrade, proprietário do estabelecimento "Lanchonete

Avalanches", induzindo-o a erro, mediante artifício e ardil, não se consumando o delito por circunstância

alheia à vontade do denunciado.

QUARTO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Diante da conduta descrita no terceiro fato, o

denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Yuri Kaio Gomes Silva,

envolvendo-o na prática do delito de estelionato tentado.

QUINTO FATO – (ESTELIONATO TENTADO) – Consta dos autos, outrossim, que no dia

17/04/2022, por volta de 21h14min, por meio eletrônico (diálogos via rede social denominada "Whatsapp"), o denunciado, contando com o envolvimento do menor de dezoito anos Yuri Kaio Gomes

Silva, tentou obter, para si, vantagem ilícita, consistente em produtos alimentícios com valor total estimado

em R$ 242,00, em prejuízo do ofendido Tiago da Silva, proprietário do estabelecimento "Lanchonete

Bom a Bessa", induzindo-o a erro, mediante artifício e ardil, não se consumando o delito por circunstância

alheia à vontade do denunciado.

SEXTO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Diante da conduta descrita no quinto fato, o

denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Yuri Kaio Gomes Silva,

envolvendo-o na prática do delito de estelionato tentado.

SÉTIMO FATO – (USO DE DOCUMENTO FALSO) – Consta dos autos, também, que no dia

20/04/2022, por volta de 23h11min, por meio eletrônico (diálogos via rede social denominada

"Whatsapp"), o denunciado, contando com o envolvimento do menor de dezoito anos Yuri Kaio Gomes

Silva, fez uso de documento particular falsificado, a que se refere o artigo 299 do Código Penal, consistente

no comprovante de movimentação bancária (ideologicamente e materialmente falso) cuja cópia foi juntada

ao ID Num. 128685153.

OITAVO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Diante da conduta descrita no sétimo fato, o

denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Yuri Kaio Gomes Silva,

envolvendo-o na prática do delito de estelionato tentado.

NONO FATO – (ESTELIONATO TENTADO) – Consta dos autos, ademais, que no dia 21/04/2022,

por volta de 21h31min, por meio eletrônico (diálogos via rede social denominada "Whatsapp"), o

denunciado, contando com o envolvimento do menor de dezoito anos Yuri Kaio Gomes Silva, tentou obter,

para si e para sua namorada Elinalva da Silva de Souza, vantagem ilícita, consistente em produtos

alimentícios com valor total estimado em R$ 137,50, em prejuízo do ofendido Tiago Bochio Lopes,

proprietário do estabelecimento "Lanchonete Bob Lanches", induzindo-o a erro, mediante artifício e ardil,

não se consumando o delito por circunstância alheia à vontade do denunciado.

DÉCIMO FATO – (CORRUPÇÃO DE MENOR) – Diante da conduta descrita no nono fato, o

denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Yuri Kaio Gomes Silva,

envolvendo-o na prática do delito de estelionato tentado.”
(doc. digital n. 276139879).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou pela prática dos crimes previsto no artigo 171,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [Fatos 9 e 10]. Além disso, o absolveu da prática dos demais delitos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em resumo, a defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento nas seguintes teses:
(i)
atipicidade material e/ou insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tentativa de estelionato;
(ii)
ausência de elementos caracterizadores do delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que, à época dos fatos, o menor já “se encontrava corrompido”.

Os pedidos
não comportam provimento
.

Tendo em vista a conexão entre os crimes e a similitude dos argumentos defensivos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 141.3.2022.6517, boletim de ocorrência n. 2022.106609, relatório policial preliminar, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.152403, termo de representação criminal n. 2022.16.152470, relatório final n. 2022.7.56427, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, a vítima, TIAGO BOCHIO LOPES, proprietário da Lanchonete ‘Bob Lanches’, noticiou:

“[...] existe um grupo de WhatsApp dos

comerciantes da cidade; QUE há alguns dias vem recebendo mensagens de que outras

lanchonetes vem recebendo pedido e encaminhando agendamento de pix, como comprovante;

QUE o golpe consiste em pedir um lanche normalmente via WhatsApp e enviar o comprovante do

pix; QUE o Declarante recebeu um pedido no valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e

cinquenta centavos) e ao conferir se o valor havia sido compensado percebeu que não; QUE o

Declarante então acionou a Polícia Militar para que acompanhasse o entregador e realizasse a

prisão por estelionato; QUE conforme solicitado o fez ao que o Declarante realizou a entrega e a

Polícia Militar prendeu os Suspeitos; QUE deseja representar pelo crime de estelionato, tendo em

vista haver diversos golpes deste tipo neste município;”
(doc. digital n. 276139389).

Os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, WYLSON NEVES DE PAULA e TIAGO SANTOS SIMÃO, descreveram o ocorrido da seguinte forma,
verbis
:

“
Wylson
:

QUE a GUPM foi acionada via COPOM pelo proprietário da

Lanchonete Bob Lanches de que havia realizado uma venda por meio de aplicativo onde o

comprador havia realizado pagamento via PIX no valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e

cinquenta centavos); QUE o proprietário da lanchonete da percebeu que se tratava de

uma transação bancária falsa; QUE ao entregar o pedido na rua Acre, nº360 o entregador foi

acompanhado dos policiais que identificaram os Suspeitos e os encaminharam para Delegacia de

Polícia sem lesões para medidas cabíveis [...]”

Tiago
: QUE a GUPM foi acionada para atender uma ocorrência de estelionato; QUE os Suspeitos fizeram pedido por meio de aplicativo na Lanchonete Bob Lanches

e realizaram o pagamento por meio de transação bancária falsa; QUE ao sair para realizar a

entrega a GUPM acompanhou o entregador e realizou a abordagem e a prisão dos Suspeitos;

QUE a Suspeita Elinalva relatou que realizou o golpe pois estava sem dinheiro; QUE diante dos

fatos ambos foram conduzidos a Unidade Policial para medidas pertinentes;
(doc. digital n. 276139386).

O adolescente, YURI KAIO GOMES SILVA, responsável pela contrafação da imagem de pagamento via PIX relatou:

QUE o Declarante esclarece que é titular da conta 91509-2, ag 0802 da Cooperativa de Crédito do Vale do Cerrado - Sicredi; QUE esclarece que desde o início do mês de abril deste ano vem fazendo agendamento de pix para algumas pessoas; QUE indagado respondeu que não sabe pra quem fazia tais pix agendados;
QUE apenas era procurado por algumas pessoas pedindo que agendasse pix e alterasse o comprovante para que ficasse como se estivesse pago
; QUE indagado respondeu que não recebia nada pelos agendamentos e pelas modificações nos comprovantes que fazia;
QUE esclareceu que após realizar o agendamento, apagava a palavra agendamento e a data que deveria ser creditado, bem como modificava o nome da pessoa que seria o titular da conta
; QUE indagado respondeu que
não percebeu que apesar das modificações dos dados bancários permaneciam os de sua conta corrente
; QUE o Declarante esclarece ainda que indagado respondeu que apagou as conversas com tais pessoas depois que fora intimado a comparecer nesta delegacia;
QUE fazia tais procedimentos pois achava que não ia dar nada
; QUE indagado se é usuário ou se deve para facção criminosa respondeu que não;
QUE indagado se conhece Felipe Negrão de Cerqueira respondeu que conhece o irmão dele e que na data de 21.04.2022 ele lhe pediu para que agendasse o pix no valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para Tiago Bochio Lopes (Bob Lanches) e que o Declarante o fez
; QUE indagado se conhece Elinalva da Silva de Souza respondeu que não, mas acha que é mulher de Felipe
(doc. digital n. 276139873).

ELINALVA DA SILVA SOUZA, presa em flagrante delito na companhia do apelante, declarou:

“QUE namora Felipe há cerca de 05 (cinco) ou 06 (seis) meses; QUE na data de ontem ele passou em sua casa e o casal foi tomar um sorvete;
QUE mais tarde pediram um lanche
;
QUE quem pediu os lanches foi Felipe
; QUE não sabe de onde ele pediu nem como ele efetuou o pagamento destes lanches;
QUE apenas teve conhecimento de que se tratava de um pix falso nesta delegacia
; QUE não viu Felipe realizando transações bancárias, tendo visto apenas ele mexendo no celular; QUE ele também não falou com ninguém; QUE foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia para medidas pertinentes”
(doc. digital n. 276139857)

FELIPE, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 276139853).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, TIAGO e ELINALVA, e realizado o interrogatório do acusado.

TIAGO reafirmou as declarações prestadas em sede policial e acrescentou:

“
Testemunha
: A gente foi acionado via COPOM pelo estabelecimento comercial [...] havia feito uma compra e pagado via PIX, porém perceberam que o comprovante era falso pois não havia caído na conta. Entraram em contato com a Central e informaram onde que eles entregam, deslocamos [...] no local esse cidadão da imagem apareceu para pegar o lanche e demos voz de prisão para ele.

MP
: Ele falou alguma coisa [...]?

Testemunha
: Ele falou que teria feito pois estava sem dinheiro, pois é o que eu me lembro. Estava ele e uma moça que era namorada dele [...]. Foi no período noturno [...].

Defesa
: Além desse fato já conhecia ele anteriormente?

Testemunha
: Eu não me recordo dele [...]”
(mídia: Testemunha - Tiago Santos Simão.mp4)

A ex-namorada do apelante, ELINALVA, narrou os fatos da seguinte maneira,
verbis
:

Informante
: Nesse dia ele veio em casa, a gente namorou uns 4 meses, ele me chamou para ir na rua de cima da minha casa para buscar um lanche. Só que não me falou nada, fui na rua com ele [...] ficamos esperando. Aí foi a hora que a viatura chegou [...]. Eles revistaram ele longe de mim [...] começou a falar com ele: ‘ah você que está aplicando golpe né?’ [...], pediram celular dele [...] sei que revistaram ele, levaram ele [...]. Eu peguei e falei que ele não ia sozinho que eu ia junto [...] só que eu não sabia de nada. Eu tomei um susto [...]. Acabei indo junto com ele. Era sobre uns comprovantes falsos o porquê ele tinha sido preso, comprovante de PIX falso, golpes.

MP
: A senhora sabe como ele conseguiu esse comprovante?

Informante
: Não, eu não sei da onde ele tirou. Eu conversei com ele depois, mas não falou muita coisa para mim.

MP
: Aqui consta que ele teria conseguido com um adolescente, Yuri [...] senhora sabe quem é esse rapaz?

Informante
: Eu não sei quem é o Yuri [...]. Eu não perguntei [...] porque ele não me falou nada [...].

MP
: Essa situação de ele pedir lanche, sabe se aconteceu outras vezes?

Informante
: Foi nesse dia [...]. Que ele tinha falado do lanche [...].

Defesa
: Nesse dia [...] a senhora lembra o horário?

Informante
: Lembro que eram umas dez, onze da noite.

Defesa
: Onde vocês estavam?

Informante
: Na rua, do lado de fora. Era afastado da minha casa.

Defesa
: Quando vocês foram presos, como ocorreu essa prisão, tinha mais alguém junto?

Informante
: Nesse dia tinha só nós dois.

Defesa
: Chegou algum motoqueiro antes?

Informante
: Chegou o motoqueiro primeiro e a viatura atrás dele. Não entregaram o lanche para a gente. Era uma viatura caracterizada [...]. Fomos direto para Delegacia.

Juíza
: Na época a senhora estava nesse endereço?

Informante
: Da minha mãe. Rua Natal, n. 421, Bom Clima.

Juíza
: A senhora disse que ele te chamou para ir na ‘rua de cima’? Foi em outra rua?

Informante
: Perto de casa, mesmo. Mas não foi na frente da minha casa não”
(mídia: Informante - Elinalva da Silva de Souza.mp4)

FELIPE, quando interrogado, afirmou:

“
Acusado
: Eu desconheço os fatos. Em momento nenhum assumo culpa dos crimes. Do fato, lembro de ter saído com a ELINALVA, tinha um espetinho próximo da casa dela. Chamei para lanchar, ficamos um tempo [...] quando a polícia chegou e nos abordou. Fomos para Delegacia, o resto a senhora já sabe.

Juíza
: Aqui consta, a ELINALVA falou, o policial também falou que o entregador foi entregar o lanche lá e depois que a polícia chegou [...].

Acusado
: Ele chegou com a polícia atrás, nenhum momento veio sozinho.

Juíza
: O senhor pediu o lanche?

Acusado
: Não senhora, não pedi nenhum lanche.

Juíza
: E por que foram entregar?

Acusado
: Em nenhum momento afirmei que pedi lanche, o entregador parou para pedir uma informação, encostaram atrás e me abordaram.

Juíza
: A vítima e a ELINALVA falam diferente, o seu advogado deve ter lhe informado isso.

Acusado
: Em nenhum momento eu pedi lanche no Bob Lanches [...] tinha saído para comer, o entregador parou para pedir informação [...].

MP
: Esse rapaz que chama Yuri [...] disse que conhece o senhor, conhece ele?

Acusado
: Não conheço ninguém por esse nome”
(mídia: Interrogatório - Felipe Negrão de Cerqueira.mp4)

Diversamente do alegado pela defesa, o acervo probatório é suficiente e coeso quanto à autoria delitiva, tanto no que se refere à tentativa de estelionato quanto à corrupção de menor.

A narrativa apresentada pelo recorrente – segundo a qual apenas estaria fornecendo informações a um entregador e negando vínculo de amizade com o adolescente –, encontra-se isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar sua acolhida.

Ao reverso, verifica-se que FELIPE foi preso em flagrante, na companhia de ELINALVA, no exato momento em que tentava receber um pedido alimentício do estabelecimento denominado ‘Bob Lanches’, valendo-se de um comprovante PIX falsificado, cuja contrafação havia sido feita por um adolescente.

O menor,
YURI,
declarou à autoridade policial que, desde o início de abril de 2024, vinha utilizando sua conta bancária junto ao SICREDI para realizar agendamentos de PIX, os quais eram manipulados por meio da alteração do nome do destinatário e da data de vencimento, de modo a simular a quitação do documento.

Acrescentou ainda que o irmão de FELIPE solicitou que agendasse uma transferência no valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) destinada à TIAGO, proprietário da lanchonete ‘Bob Lanches’, tendo então elaborado o falso comprovante e lhe encaminhado.

Por fim, informou não ter recebido nenhuma contraprestação pelas falsificações e que continuou a produzi-las por acreditar que não sofreria qualquer consequência jurídica ou penal.

O policial militar
TIAGO
responsável por atender a ocorrência confirmou que o acionamento da equipe se deu por meio do COPOM, tendo os funcionários da lanchonete ‘Bob Lanches’ relatado uma tentativa de compra fraudulenta.

Asseverou ter se deslocado ao endereço indicado, onde encontrou FELIPE e ELINALVA quando tentavam retirar o pedido com o entregador, ocasião que procedeu à abordagem e subsequente prisão em flagrante de ambos.

Por fim, disse ter indagado o apelante sobre o ocorrido, momento que ele admitiu aos integrantes da guarnição que agiu daquela forma por estar “sem dinheiro” para adquirir o lanche.

As declarações do policial encontram respaldo nas palavras de
ELINALVA
, a qual confirmou estar na companhia de FELIPE e que este a convidou para “buscar” um lanche que teria sido pago pelo celular.

Afirmou que se dirigiram ao local por ele indicado e que, instantes depois, enquanto ainda conversavam com o entregador, foram abordados pelos policiais militares.

Por fim, embora não tenha escutado a conversa entre o apelante e os agentes públicos, relatou que estes manusearam o celular de seu ex-namorado e, em seguida, foram conduzidos ao destacamento policial, ocasião em que tomou conhecido da fraude.

Ainda que a defesa sustente a inexistência de elemento subjetivo na conduta, o conjunto probatório evidencia, de forma satisfatória, o dolo do apelante em induzir a vítima em erro, valendo-se de artifício fraudulento, uma vez que encaminhou ao estabelecimento comercial um comprovante de pagamento via PIX, contendo informações verossímeis – como o valor exato e os dados correspondentes à compra realizada –, com o nítido propósito de simular uma transação legítima.

Todavia, por circunstâncias alheias à sua vontade, a empreitada criminosa restou frustrada, tendo em vista que o ofendido – integrante de um grupo de comerciantes do município de Campo Verde/MT – desconfiou da autenticidade do comprovante e acionou a Polícia Militar logo após a saída do entregador, tendo os agentes logrado êxito em abordar e prender o apelante em flagrante, no exato instante em que tentava receber a mercadoria.

Cumpre ressaltar ainda que ELINALVA acompanhava o recorrente no momento da abordagem policial, circunstância que confere ainda mais credibilidade à versão acusatória.

Segundo as declarações prestadas em juízo, a ex-companheira do acusado afirmou ter ciência de que se deslocavam para buscar um lanche previamente solicitado por FELIPE, o que reforça a conclusão de que a conduta foi deliberada e orientada ao fim ilícito pretendido.

Nesse contexto, os elementos produzidos nos autos evidenciam, de forma inequívoca, a intenção do apelante em obter vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio, mediante o emprego de ardil, que restou comprovado pela cópia do comprovante falsificado confeccionado pelo adolescente por ele cooptado.

De igual forma, não há se falar na atipicidade material da conduta, com base na insignificância.

Como é cediço, o princípio bagatelar deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Além disso, há que se considerar que a reiteração delitiva,
em regra
, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso
sub examine
, embora o ‘valor do bem’
[1]
seja inferior à décima parte do salário-mínimo vigente no momento da infração
[2]
, não se mostra aplicável o princípio da insignificância, uma vez que o réu
reitera no cometimento de ilícitos penais
.

Conforme se extrai do relatório extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), FELIPE já se encontrava, naquele período, cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto, vinculada ao PEP n. 0000884-22.2019.8.11.0021, em razão da seguinte condenação criminal,
verbis
:

“
Processo Criminal n. 0002681-84.2018.8.11.0080:

- Condenação à pena de 9a 11m de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006”

Nesse contexto, descabe a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA [...] 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem
. [...] Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.299.947/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE
. WRIT NÃO CONHECIDO [...] A Terceira Seção desse Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do EAREsp 221.999/RS, reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. No caso em exame, [...]
o Juízo de primeiro grau informou que o paciente foi condenado em outro feito
[...]. 5.
Considerando a reiteração delitiva do réu, descabe a aplicação do princípio insignificância
[...] Writ não conhecido
” (STJ, HC n. 505.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
ESTELIONATO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. PROCESSOS EM CURSO POR OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO RECORRENTE.
PROPENSÃO À PRÁTICA DELITIVA
. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2
. Nas circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em razão de outras práticas de crimes por ele
[...]. 3. Recurso ao qual se nega provimento”
(STF, RHC 115226, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-05-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)

De igual modo, inviável a absolvição do crime de corrupção de menor.

O envolvimento do adolescente na empreitada criminosa também restou demonstrado, notadamente em razão de suas declarações prestadas na fase inquisitorial, corroborada pela juntada do comprovante de PIX falsificado, por ele confeccionado e posteriormente encaminhado à vítima.

O art. 244-B do ECA “s
e trata de tipo misto alternativo”,
e
“o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” [Valter Kenji Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência,15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642].

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado “
não se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” [STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018].

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Aliás, tem pertinência no caso concreto a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono ainda jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap nº 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de provada efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Assim sendo, descabe falar em absolvição quanto ao crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

[2]
Tendo como referência o valor de R$ 1.412,20 (mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos), 10% (dez por cento) desse valor equivale a R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025